Tribunal: TJSP
Processo: 2015067-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou a avaliação dos bens imóveis constantes do acervo hereditário – Inconformismo da inventariante – Descabimento - Diante do incontroverso desinteresse dos herdeiros na manutenção de condomínio sobre os imóveis, faz-se necessária a avaliação dos bens a fim de efetuar-se a divisão cômoda - Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015067-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TANIA MARIA ROCHA (INVENTARIANTE) e MARIA DA VITORIA ROCHA
GARCIA (ESPÓLIO), são agravados MARCIO DE JESUS GARCIA, ELCIO LIMA
GARCIA, ALFREDO ANTÔNIO GARCIA COELHO, VANIRA DE LOURDES
GARCIA COELHO, DEUSA MARIA GARCIA COELHO, GIOVANA LIMA
GARCIA, ALEXANDRA CONSENZA DE SOUZA, MARCIA REGINA
CONCENSA GARCIA, MARILDA CONCENSO GARCIA, ANA LUCIA
CONCENSA MOTRONI, CRISTINA MARIA GARCIA NOGUEIRA e ANTÔNIO
JOSÉ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015067-73.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015067-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TANIA MARIA ROCHA, inventariante do Espólio de MARIA DA
VITÓRIA ROCHA GARCIA
AGRAVADOS: ANA LUCIA CONCENSA MOTRONI, MARILDA CONCENSO
GARCIA, MÁRCIO DE JESUS GARCIA, MARCIA REGINA CONCENSA
GARCIA, CRISTINA MARIA GARCIA NOGUEIRA, ANTÔNIO JOSÉ GARCIA,
ALEXANDRA CONSENZA DE SOUZA, ALFREDO ANTÔNIO GARCIA
COELHO, VANIRA DE LOURDES GARCIA COELHO, GIOVANA LIMA
GARCIA, ELCIO LIMA GARCIA e DEUSA MARIA GARCIA COELHO
JUIZ: DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO
VOTO No 22.061
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Decisão
que determinou a avaliação dos bens imóveis constantes do
acervo hereditário
Inconformismo da inventariante

Descabimento - Diante do incontroverso desinteresse dos
herdeiros na manutenção de condomínio sobre os imóveis,
faz-se necessária a avaliação dos bens a fim de efetuar-se a
divisão cômoda - Decisão mantida Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Família e das Sucessões do
Foro Regional do Jabaquara, da Comarca da Capital, em Ação de Inventário dos
Bens deixados por MARIA DA VITÓRIA ROCHA GARCIA, que determinou a
avaliação dos imóveis para cálculo dos respectivos quinhões.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando a desnecessidade de avaliação dos bens e a impossibilidade de
alienação dos imóveis, devendo ser efetuada a partilha previamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015067-73.2020.8.26.0000 -E
3
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
foram
dispensadas as informações da MM. Juiz “a quo”.
Regularmente intimados, os agravados não
apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão judicial
que determinou a avaliação dos bens imóveis que compõem o acervo hereditário.
Sem razão, contudo.
Isto
porque,
diante
do
incontroverso
desinteresse dos herdeiros na manutenção de condomínio sobre os imóveis, faz-se
necessária a avaliação dos bens a fim de efetuar-se a divisão cômoda.
Como quer que seja, nenhuma irregularidade se
constata na decisão agravada, tendo em vista que a determinação judicial de
avaliação dos bens é necessária para adequada definição do valor relativo ao quinhão
de cada um dos herdeiros.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator